Tribunal: STF
Processo: HC 259997
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.025.024/PR.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 147 e 147-A, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. 



    Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à nulidade da prisão por ter sido decretada de ofício pelo juízo de primeiro grau. 



    Alegam que os predicados pessoais favoráveis do paciente demonstram que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “a) Diante de todo o exposto, requer os Impetrantes a concessão de MEDIDA LIMINAR para permitir que o Paciente aguarde em liberdade, aplicando-se medidas cautelares alternativas, o julgamento definitivo deste mandammus, fazendo cessar o constrangimento ilegal. 



    b) Que ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para declarar a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ex officio, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares Alternativas (Art. 319, do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    (...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local que indeferiu o pedido liminar no habeas corpus lá impetrado (edoc. 5, fls. 2-4):



    “Compulsando os autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    Nesse sentido, é sabido que a custódia cautelar é medida excepcional existente em nosso sistema, passível de deferimento sempre que se mostrarem presentes, concomitantemente, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis. 



    Quanto ao fumus comissi delicti, consta do auto de prisão em flagrante que o indiciado perseguiu e ameaçou a vítima, inclusive até na frente da delegacia (mov. 1.1). 



    No que tange ao periculum in libertatis, consta que o flagrado, por não aceitar o término, tem adota condutas intimidatórias, acompanhando a vítima, vigiando seus passos e dirigindo-lhe ameaças, inclusive na presença de testemunhas. A situação demonstra gravidade, uma vez que, mesmo após a vítima procurar a delegacia, o autuado se dirigiu até o local e prosseguiu com as ameaças. 



    Aponto que os delitos supostamente praticados pelo flagrado, embora não possuam pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo essa, também, a determinação do art. 20, da Lei nº 11.340/2006. 



    Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de violência doméstica contra a mulher: 



    (...) 



    Dessa forma, a segregação cautelar justifica-se para salvaguardar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e, ainda, para evitar a reiteração na prática delitiva, presente, assim, o periculum in libertatis. 



    É possível perceber que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no caso, insuficientes e inadequadas, diante da escalada de violência e comportamento intimidatório persistente do autuado, razão pela qual a prisão cautelar é a única medida apta a interromper a prática delitiva e proteger a vítima de novos episódios de violência. 



    Ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória, os elementos constantes dos autos não autorizam tal medida, diante da gravidade concreta da conduta do autuado. O comportamento reiterado de perseguição e ameaça à vítima, inclusive em local público e na frente dos policiais, demonstra desprezo às instituições e ausência de limites inibitórios mínimos, o que evidencia risco real e atual à integridade física e psicológica da ofendida, e revela também a intenção deliberada de intimidação, incompatível com qualquer medida cautelar diversa da prisão. 



    Trata-se de situação que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e demonstra concreta periculosidade do agente, a justificar a manutenção de sua custódia cautelar como forma de interromper a escalada de violência e garantir e efetividade da tutela judicial. 



    Portanto, a prisão do flagrado se mostra possível, diante da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, sendo a segregação cautelar medida necessária e adequada, não se fazendo possível, no caso em tela, a sua substituição por outra qualquer outra medida cautelar legalmente prevista, conforme já mencionado, pois o noticiado demonstra que poderá a vir a ofender a integridade da vítima novamente; sendo, assim, a decretação da prisão preventiva medida que se impõe. 



    Desta forma, diante dos fatos novos narrados neste feito, converto a prisão em flagrante de JEFERSON SOARES TEIXEIRA em prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que está correndo perigo de vida enquanto o noticiado permanece em liberdade, sublinhando, ainda, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” 



    A despeito dos fundamentos apresentados pelo impetrante, se o Ministério Público requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (in casu a fiança) está, em princípio, o magistrado autorizado a decretar a prisão. 



    Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No mesmo sentido também há precedente do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    E mais, a cautela se confunde com o próprio mérito do remédio constitucional, que depende de apreciação detalhada e julgamento pelo Colegiado. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, indefiro a liminar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente